Tribunal: STJ
Processo: 5303457-23.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034963 - GO(2025/0332901-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROMULO SILVA DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO. INDISPONIBILIDADE
DO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser intimada para
comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense, deixa de fazê-lo.
2. A indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico deve ser
demonstrada por meio de documento idôneo.
Agravo improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d8c094bb-4343-4a7b-8ef2-63e31c64971b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034963 - GO(2025/0332901-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROMULO SILVA DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO. INDISPONIBILIDADE
DO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser intimada para
comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense, deixa de fazê-lo.
2. A indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico deve ser
demonstrada por meio de documento idôneo.
Agravo improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ROMULO SILVA DOS
REIS contra decisão monocrática da presidência do STJ que não conheceu do recurso
especial em razão de sua intempestividade (fl. 154).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
78):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça,
diante da ausência de comprovação da alegada
Documento eletrônico VDA54152385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:04
Código de Controle do Documento: 7bec5602-9428-405c-a5fc-d6f73d37b54c

hipossuficiência financeira, mesmo após oportunidade
conferida à parte para apresentação de novos documentos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em saber se: (i) a parte recorrente
comprovou a insuficiência de recursos que justifique a
concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) é
cabível o parcelamento das custas
processuais, a fim de assegurar o acesso à justiça. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal e o
Código de Processo Civil condicionam a concessão da
gratuidade da justiça à comprovação de insuficiência de
recursos. 4. Apesar de presumir-se a veracidade da
declaração de hipossuficiência, a existência de elementos
que indiquem capacidade financeira afasta a presunção. 5.
A parte agravante não trouxe aos autos novos elementos
aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica,
limitando-se a reiterar documentos já analisados. 6.
Constatou-se que o agravante possui patrimônio relevante,
composto por máquinas agrícolas de alto valor, indicativo
de capacidade financeira para suportar os encargos
processuais. 7. Diante da ausência de elementos que
infirmem a decisão agravada, impõe-se sua manutenção. 8.
Em atenção ao princípio do acesso à justiça, autoriza-se, de
ofício, o parcelamento das custas processuais em até seis
parcelas mensais e sucessivas. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido. De ofício,
autorizado o parcelamento das custas processuais em até
seis parcelas mensais e sucessivas. Tese de julgamento: “1.
A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração
inequívoca da insuficiência de recursos financeiros pela
parte interessada, nos termos do
do CPC. 2. A
art. 98
existência de patrimônio relevante pode afastar a presunção
de hipossuficiência. 3. É cabível o parcelamento das custas
processuais, como medida de efetivação do direito de
acesso à justiça, quando houver indícios de limitação
financeira
sem
comprovação
de
hipossuficiência.”
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXIV e
CF/1988, art. 5
XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência
relevante citada: TJGO, Agravo de Instrumento 5257391-
53.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos
Machado, 5a Câmara Cível, j. 27.06.2023, DJe 27.06.2023.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o PROJUDI
apresentou instabilidades, lentidão e indisponibilidades, dificultando consulta e
peticionamento, justificando o lapso temporal.
Defende aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e
cooperação, afastando formalismo excessivo, e que falhas técnicas do sistema
configuram força maior não imputável à parte
Reitera as teses do recurso especial.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Sem contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54152385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:04
Código de Controle do Documento: 7bec5602-9428-405c-a5fc-d6f73d37b54c

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto em razão
da intempestividade (fl. 154):

Por meio da análise do recurso de ROMULO SILVA DOS
REIS, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do
acórdão recorrido em 17.06.2025, sendo o Recurso
Especial interposto somente em 15.07.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos
termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
art. 994,
c/c
219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.

Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
17.06.2025, sendo o recurso especial interposto somente em 15.07.2025, fora do prazo
legal de 15 dias úteis.
A parte recorrente não acostou aos autos documento hábil a comprovar,
no momento oportuno, a suspensão do prazo nos dias mencionados.
No STJ, intimada a comprovar a eventual suspensão no Tribunal de origem
(fl. 147) e sanar o óbice processual, quedou-se inerte.
É intempestivo o agravo em recurso especial em que a parte, após ser
intimada para comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção
de expediente forense, deixa de fazê-lo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO
DO EXPEDIENTE FORENSE, POR DOCUMENTO
IDÔNEO, APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO.
É intempestivo o agravo em recurso especial em que a
parte, após ser intimada para comprovar ocorrência de
feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de
demonstrar, por meio de documento oficial ou certidão
expedida pelo Tribunal de origem, o alegado, não bastando
a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais,
tampouco a apresentação de documento não dotado de fé
pública.
Documento eletrônico VDA54152385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:04
Código de Controle do Documento: 7bec5602-9428-405c-a5fc-d6f73d37b54c

Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.930.439/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025.)

Ressalte-se que, mesmo as indisponibilidades do sistema, capazes de
prorrogar o termo inicial ou final do prazo, devem ser comprovadas por documentos
idôneos, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
AÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. MATERIAIS.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO
IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a
indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico
deveria ser demonstrada no ato de interposição do recurso,
por meio de documento idôneo.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.415.934/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:04
Código de Controle do Documento: 7bec5602-9428-405c-a5fc-d6f73d37b54c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.963 / GO
Número Registro: 2025/0332901-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51853744820258090051 530345723 53034572320258090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMULO SILVA DOS REIS
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROMULO SILVA DOS REIS
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54618505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:19
Código de Controle do Documento: 6f95f159-ac37-4e79-a5a7-84ca0b0c69f4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:19
Código de Controle do Documento: 6f95f159-ac37-4e79-a5a7-84ca0b0c69f4